Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar sobre as questões preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões à apelação no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora